Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a sentença não se pronunciou sobre a gratuidade de justiça, pois já teria decidido sobre a matéria. Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12